Tribunal: TJDFT
Processo: 0789712-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SÚMULA 588/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), pretendendo a absolvição do recorrente ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação e se presente o dolo na conduta; e (ii) aferir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu, notadamente pelo depoimento da vítima, corroborado pelo testemunho de sua genitora e do relatório emitido pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, atestando que o acusado violou a área de exclusão (casa da vítima), a condenação é medida que se impõe.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do CP), encontra óbice no disposto no enunciado de Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.